Tribunal: TJDFT
Processo: 0701351-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0701351-97.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EBER ROCHA AGRAVADO: TAISSA RABELO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 13815193) interposto por EBER ROCHA em face da r. decisão proferida pelo douto Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada por TAISSA RABELO DE OLIVEIRA em desfavor do agravante, indeferiu o pedido de impugnação à penhora. Eis o teor da r. decisão agravada (ID 13815195): Trata-se de Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial movida por TAISSA RABELO DE OLIVEIRA em desfavor de EBER ROCHA, com a qual pretende a parte exequente compelir a parte executada ao pagamento da importância de R$ 8.863,11, com as devidas atualizações, inscrita em termo de confissão de dívida subscrito pela parte executada em seu favor. Citado para pagamento (ID 42202282), transcorrido o prazo legal, a parte executada quedou-se inerte. Após a realização de consultas através dos sistemas BACENJUD e RENAJUD, as quais restaram infrutíferas, a parte exequente indicou à penhora os direitos possessórios, de titularidade da parte executada, inerentes a bem imóvel. Efetuada a penhora, a parte executada apresentou impugnação, alegando a impenhorabilidade do imóvel, por supostamente se tratar de bem de família (ID 47309899). Depois da manifestação da parte exequente acerca da impugnação à penhora, vieram os autos conclusos. Relatei. Decido. Na hipótese dos autos, a impugnação apresentada pela parte executada deve ser rejeitada. Isso porque, a Lei no 8.009/90 considera como bem de família o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, salvo as hipóteses previstas nessa lei. Na hipótese dos autos, a parte executada não comprovou que o imóvel em apreço seria utilizado para sua moradia e/ou que os frutos eventualmente originados desse imóvel seriam utilizados para a locação do imóvel onde reside. Sua citação pessoal se deu na SQS 310, Bloco C, Apartamento 309, Asa Sul, Brasília – DF (ID 42202282), mesmo endereço em que se deu sua intimação acerca da penhora do bem em questão (ID 48696997). A parte executada não trouxe aos autos qualquer documento que pudesse indicar que o bem seria por ele utilizado como residência ou domicílio e/ou que esse seria o único imóvel de que é titular, o que impede o reconhecimento da impenhorabilidade, decorrente da proteção inerente ao “bem de família”, razão pela qual a impugnação deve ser rejeitada. (...) Em face do exposto, rejeito a impugnação à penhora, uma vez não ter o executado logrado êxito em comprovar que o imóvel objeto da constrição gozaria da proteção legal inerente ao bem de família. (...) Expeça-se mandado de Avaliação, tal como já determinado na decisão de ID 46216395, cumprindo-se as demais determinações constantes da referida decisão. (...) Após, aguarde-se o cumprimento do mandado de avaliação, advertindo-se o executado de que caso não seja regularizada sua representação processual, eventual impugnação à avaliação por ele apresentada não será conhecida. Inconformado, sustenta o agravante que os direitos possessórios sobre o imóvel localizado à SHA Conjunto 05, Chácara 126, Casa 10, Arniqueiras (DF) encontram-se protegidos pela impenhorabilidade, pois é seu único bem, invocando a Lei 8.009/90. Acrescenta que a casa está alugada e os frutos advindos servem para o pagamento da locação de imóvel onde reside na SQS 310, Bloco C, Apartamento 309, Brasília (DF), circunstância capaz de desconstituir a penhora. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da r. decisão combatida e, ao final, o provimento do recurso. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, tenho que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. Com efeito, os bens imóveis utilizados para fim de moradia familiar gozam da proteção legal prevista no artigo 1o da Lei 8.009/90: Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Embora o agravante tenha apresentado todas as certidões dos registros imobiliários do Distrito Federal, a fim de demonstrar a inexistência de outro imóvel, por meio das quais atesta não possuir nenhum outro imóvel (ID 13815201), não comprovou qual a destinação do bem objeto da constrição. Ficou incontroverso que o recorrente não reside no bem constrito, e que mora em apartamento locado em nome de sua esposa, Sra. Leidiane Rodrigues Silva Rocha, conforme IDs 13815202 e 13815203. A despeito da atual residência do executado ser locada, não há nenhum elemento nos autos apto a demonstrar que o bem penhorado é alugado e seus frutos são destinados ao pagamento do aluguel do local de moradia do devedor e de sua família ou lhe servem de sustento. Logo, não há verossimilhança nos argumentos ofertados pelo recorrente no sentido de que os frutos advindos da locação do bem constrito servem para o pagamento do aluguel do local onde mora, afastando a impenhorabilidade legal. Sobre o tema, confira-se jurisprudência desta egrégia Casa de Justiça: A impenhorabilidade do bem de família não pode ser reconhecida quando não há provas de que o valor recebido pelo suposto aluguel do imóvel é revertido para subsistência ou moradia da família. (Acórdão 1213733, 07111195220178070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 12/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conforme dispõe a Lei n° 8.009/90, o imóvel residencial próprio do casal ou entidade familiar é impenhorável e não responderá por nenhum tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas na referida Lei, sendo que tais condições devem ser comprovadas nos autos e o ônus probatório recai sobre quem alega. Consoante a súmula no 486 do STJ, é impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família. No caso, a agravante não logrou êxito em demonstrar que o aluguel do imóvel é sua única fonte de renda, nem trouxe aos autos documentos que demonstrem ser o único imóvel residencial da entidade familiar, de modo que não há como aferir se é bem de família. (Acórdão 1210412, 07163880420198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 29/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em idêntica trilha, a orientação sumulada no verbete 486 do colendo Superior Tribunal de Justiça. Confira-se: É impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família. (Súmula 486, CORTE ESPECIAL, julgado em 28/06/2012, DJe 01/08/2012) À vista desses fundamentos, tem-se que a pretensão do agravante, de um juízo incipiente, próprio desta fase, não preenche os pressupostos para o deferimento da antecipação da tutela recursal. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília, 31 de janeiro de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador